Tribunal: TJPA
Processo: 0800226-13.2025.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800226-13.2025.8.14.0104

APELANTE: MARIA FELIX PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPR
É
STIMO CONSIGNADO. DEVEDOR ANALFABETO. PACTO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS E A A ROGO. DESCONTO REGULAR. SENTEN
Ç
A MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apela
çã
o interposto em face de senten
ç
a que julgou improcedentes os pedidos de declara
çã
o de inexist
ê
ncia de d
é
bito, repeti
çã
o de ind
é
bito e danos morais.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2. Verificar a efetiva contrata
çã
o do servi
ç
o banc
á
rio e a disponibiliza
çã
o do montante ajustado.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. A institui
çã
o financeira apresentou contrato de empr
é
stimo consignado firmado com devedor analfabeto, contendo todas as formalidades legais do art. 595 do CC: aposi
çã
o de digital, assinatura de duas testemunhas e assinatura a rogo.

4. N
ã
o h
á
como presumir que a assinatura a rogo n
ã
o pertence a pessoa de confian
ç
a da devedora, inexistindo sequer ind
í
cios de tal alega
çã
o. Pessoa analfabeta pode contrair obriga
çõ
es desde que observadas as formalidades, conforme ocorreu no caso em an
á
lise.

5. Regularidade dos descontos realizados. Demonstrada a contrata
çã
o entre as partes, e informa
çõ
es dos termos ajustados.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, com manuten
çã
o integral da senten
ç
a,
à
unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA FELIX PEREIRA DA SILVA, em face de sentença proferida pelo juízo de Breu Branco, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800226-13.2025.8.14.0104), ajuizada contra BANCO SANTANDER S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora em custas e honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensos em razão da concessão da gratuidade processual.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquivem-se os autos.

P.R.I.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 23 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Bancária devidamente demonstrou a realização do negócio devidamente firmado entre as partes (ID 32993695), com a aposição de digital do devedor, duas testemunhas e assinado a rogo, ou seja, cumprindo todas as formalidades exigidas para contratação com analfabeto
[1]
, bem como consta apresentação dos documentos pessoais. Consta ainda a apresentação de TED atestando a disponibilizando do montante contratado na conta que o demandante recebe seu benefício previdenciário (ID nº 32993696).

Defende a Recorrente que a assinatura a rogo não é de pessoa de sua confiança, todavia, não há como presumir tal alegação, considerando inexistir sequer indício de tal argumentação.

Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de cartão de crédito, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio, e cumprido dever de informação, estando o contrato redigido de forma clara, constando todos os termos pactuados.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pela apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes. Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . ASSINATURA A ROGO COM TESTEMUNHAS. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição de valores descontados do benefício previdenciário da parte autora e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais . 2. A sentença recorrida determinou a restituição dos valores descontados, em dobro para os posteriores a 30.03.2021 e de forma simples para os anteriores, bem como fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado assinado a rogo, com testemunhas, é válido e se há direito à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O contrato de empréstimo consignado firmado pela parte autora foi assinado a rogo, com a presença de duas testemunhas, uma delas sua própria filha, conforme documentos juntados aos autos. 5 . Nos termos do art. 595 do Código Civil e do entendimento consolidado no Tema 1061/STJ, a assinatura a rogo acompanhada de testemunhas supre a exigência formal para a validade do contrato, não havendo nulidade a ser declarada. 6. Não houve comprovação de vício de consentimento ou irregularidade na contratação, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar a fraude, o que não ocorreu . 7. O recebimento do valor contratado na conta bancária da parte autora reforça a presunção de regularidade do contrato, afastando a tese de inexistência de relação jurídica entre as partes. 8. A ausência de prova de ilicitude na contratação impede o reconhecimento do dano moral, conforme jurisprudência pacífica . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para julgar improcedente a ação e inverter o ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita. Tese de julgamento: "É válido o contrato de empréstimo consignado assinado a rogo com a presença de duas testemunhas, não havendo nulidade nem direito à indenização por danos morais na ausência de prova de vício de consentimento ou irregularidade na contratação." Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 104, 595 e 927. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Tema 1061/STJ; TJCE - Apelação Cível - 0002713-74.2019.8 .06.0151, Rel. Desembargador (a) MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA, 1ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 18/12/2024, data da publicação: 18/12/2024; TJCE - Apelação Cível - 0125006-11.2019 .8.06.0001, Rel. Desembargador (a) FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 10/12/2024, data da publicação: 12/12/2024 . ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido o presente recurso, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer o Recurso de Apelação para dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 11 de fevereiro de 2025 CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 02013142020238060043 Barbalha, Relator.: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2025)

Belém, 23/04/2026